Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-09.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000227-09.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DURAES Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE ESCOLARIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato comissivo do prefeito do Município de Gentio do Ouro, em razão de suposta supressão de gratificações e descumprimento da legislação municipal e da Lei Federal nº 11.738/08. A sentença recorrida denegou a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida diz respeito à ocorrência, ou não, da supressão de gratificações de escolaridade da remuneração da servidora municipal recorrente. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública, por força do princípio da autotutela, detém a prerrogativa de anular seus próprios atos, quando eivados de nulidade, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. 4. Não obstante, sempre que a anulação/revogação do ato administrativo interferir na esfera jurídica de interesse dos servidores, deverá a Administração oportunizar o exercício de defesa a estes. 5. No caso em apreço, inexiste comprovação nos autos acerca da instauração do devido procedimento administrativo prévio, no intuito de assegurar a observância da finalidade e da impessoalidade na atuação administrativa. 6. A mudança implementada pelo apelado, de incorporar as vantagens ao salário base dos servidores, não encontra nenhum respaldo na Lei Federal nº 11.378/2008, que fixou o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. 7. Conclui-se, assim, pela ilegalidade do ato impugnado, devendo a sentença recorrida ser reformada, concedendo a segurança à apelante, para determinar o restabelecimento, no contracheque da servidora, da gratificação suprimida pelo ente municipal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000227-09.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante EDNA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DURAES e como apelado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada - Relatora